Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-88.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018752-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (PACIENTE), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WASHINGTON JOSE BATISTA REIS - CPF: 705.003.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON BISPO DE SOUZA - CPF: 062.126.391-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 048.021.451-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ROCHA DE FREITAS - CPF: 076.202.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.998.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES PEREIRA - CPF: 000.181.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA DIAS GUIMARAES - CPF: 481.779.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMILSON AUGUSTO DE CARVALHO - CPF: 545.770.471-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI

– PRECEDENTES –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

A jurisprudência do STJ
alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual estão autorizados os Tribunais locais a procederem à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.
Assim sendo,
a organização judiciária embora submetida à legislação infraconstitucional e constitucional, admite o disciplinamento pelos tribunais, considerando-se as o número de ações a serem processadas e julgadas, as dimensões do ente federativo, a estrutura disponível para atendimento à demanda, os benefícios da especialização concentrada em vara única, tais como economia e celeridade processuais, etc.

- Nesse contexto, não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes
NEILSON GABRIEL ALVES
, ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR E WKARISLTON BARBOSA LAURIANO
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
não reconheceu sua incompetência
para processar e julgar ação penal em que eles figuram como réus.

A d. Defensoria Pública Estadual, aqui impetrante, alega que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Transporte Interestadual de Veículo Automotor, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, IV e V e § 2º-A, inc. I, do CP),
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA) e
Organização Criminosa
(art. 2º, caput e § 4º, inc. I, da Lei nº. 12.850/2013).

Diz que a ação penal foi oferecida perante o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT
, que, mais tarde, nos termos da
Resolução nº. 211/2017 do Tribunal Pleno
, encaminhou os autos ao
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
.

Defende, contudo, a ilegalidade da remessa e da consequente manutenção de competência firmada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
no bojo da
Exceção de Incompetência nº. 1002922-53.2021
, pois como os delitos narrados na denúncia, inclusive o de organização criminosa, foram cometidos em Água Boa-MT, a ação penal daí decorrente deve ser processada e julgada
nesta
comarca, em respeito à garantia do juiz natural.

Sustenta que ao atribuir ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, a competência para processar e julgar crime de organização criminosa mesmo ocorrido em localidade diversa da capital, a
Resolução nº. 211/2017 do Tribunal Pleno
acaba colidindo com o disposto nos arts. 69, 70, 78, 79 e 83 do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da ordem para que se ordene a imediata remessa dos autos da
Ação Penal nº. 1002281-65.2021
ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT e, via de consequência, seja revogada a custódia cautelar imposta aos pacientes, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id. 105866590).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 105866592 a 105869458).

O pleito
in limine
foi indeferido (Id. 106564958).

Informações judiciais estão anexadas sob o Id. 107804987.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
nos termos do sumário que segue (ID 108087967):

“Sumário: Habeas corpus – Roubo majorado, corrupção de menor e organização criminosa agravada – Alega incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal – Pedido de remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT – Pacientes denunciados por organização criminosa – Resolução 11/2017-TP que conferiu a 7ª Vara Criminal de Cuiabá competência para processar e julgar crimes cometidos por grupo criminal organizado – Alegação de incompetência afastada – Aplicação de julgado deste e. TJMT – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021